Tribunal: STF
Processo: MS 40666
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado contra 



    “decisão proferida pelo Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a devolução de valores previdenciários recebidos de boa-fé pelo Impetrante, após a concessão de tutela de urgência em ação de aposentadoria por idade pelo Juízo monocrático de primeira instância, decisão esta que contraria frontalmente a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal quanto à irrepetibilidade de verbas alimentares”. 



    De início, o impetrante requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em razão de sua hipossuficiência econômica. 



    Quanto ao alegado direito líquido e certo, assevera que “o STF tem decidido que a imposição de restituição de valores pagos com base em decisão judicial posteriormente modificada representa ofensa direta à segurança jurídica e à boa-fé” e que o acórdão impugnado neste writ afronta tal entendimento.



    Requer concessão de liminar para suspender a exigibilidade da devolução de quaisquer valores recebidos e, no mérito, a concessão definitiva da ordem “PARA DECLARAR A NULIDADE DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO DO STJ e, consequentemente, a fase de cumprimento de sentença nos autos a quo”.



    Decido.



    Constata-se que existe óbice jurídico-processual para o conhecimento do mandamus.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição. Esse ponto é mais do que pacífico na jurisprudência da Corte, que acentua que sua competência para processar e julgar mandado de segurança dá-se “apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 102, I, "d", segunda parte, da Constituição” (MS nº 28.401/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 18/12/09). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas: MS nº 31.583/PE, de minha relatoria, DJe de 29/8/12 MS nº 27.715/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 13/11/08; MS nº 26.343/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 5/2/07; MS nº 25.843/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 21/2/06; MS nº 25.622/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 29/11/05; MS nº 24.772/DF, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 3/2/04; MS nº 24.914/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 7/6/04; e MS nº 23.502/SP, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/8/99, entre outros.



    Corroborando o entendimento:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato coator praticado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no art. 102, inciso I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. O STF não tem competência para o conhecimento do presente mandado de segurança. 3. Agravo regimental não provido” (MS nº 37.703/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/6/21 — grifo nosso).



    Ademais, o enunciado da Súmula nº 624/STF é expresso ao determinar que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros Tribunais”.



    Não bastasse tal óbice, o decisum já transitou em julgado, em 14 de março de 2025, consoante certidão (Edoc. 5, folha 148). Incide, na espécie, o Verbete n. 268 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INADEQUAÇÃO. “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” – verbete nº 268 da Súmula do Supremo. (RMS 36975 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 07-06-2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5°, III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado, conforme estabelecem o art. 5°, III, da Lei 12.016/2009 e Súmula 268/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38067 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04-11-2021).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da impetração.



    Proceda-se à baixa e arquivamento imediato dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente